Tribunal: TJES
Processo: 5001758-15.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-15.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MAGNO ALBERTASSE BRAVO e outros (2)
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente Itau postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença. Todavia, entendo pelo indeferimento do pedido, pois tal efeito, excepcionalmente admitido nos Juizados Especiais, só se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Tal circunstância não se verifica nem foi comprovada nos autos, motivo pelo qual o recurso é recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUCIANO MAGNO ALBERTASSE BRAVO em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, em que narra a parte autora que comprou passagem aérea e teve o valor estornado pela cia de viagem, contudo, as rés não fizeram o repasse do valor.

Sobreveio sentença em ID.
14208550
, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a título de danos materiais (reembolso/estorno), ao pagamento de R$ 8.992,50 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em favor do Requerente, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso.

As rés, irresignadas, interpuseram recurso inominado, no qual requereram a concessão de efeito suspensivo, alegaram a inexistência de responsabilidade, a ilegitimidade passiva e, por fim, pugnaram pela reforma da r. sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Ainda em sede preliminar, a parte recorrente MASTER CARD sustenta a sua ilegitimidade passiva. No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante se confunde com a bandeira do cartão. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade do recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Além disso, o banco ITAÚ sustenta a ausência de responsabilidade, contudo, tal assertiva se confunde com o mérito, sendo enfrentada no tópico pertinente à matéria.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e as recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se às recorrentes a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte das recorrentes, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a parte autora narra que no dia 28 de dezembro de 2022, a empresa Advance Rex Tur autorizou um estorno de R$ 8.992,58 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) em seu cartão de crédito. Não obstante a autorização, as rés não garantiram a disponibilidade do importe ao consumidor.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral a partir das seguintes razões:

Analisando os autos, constato que diante das provas que instruíram o processo, foi possível notar que o autor comprovou nos autos o cancelamento da compra, bem como que os Requeridos fariam o estorno completo do valor do produto, como é possível observar no ID 31053261; 31053267; 31053270.

Ocorre que, o estorno foi realizado em um cartão desativado/cancelado em nome do autor. Sendo assim, entendo que ocorreu a falha na prestação do serviço pelos Requeridos, nos termos do artigo 14, caput do CDC, ao não realizar o estorno como solicitado pelo consumidor, e mais, a uma conta não mais operacional, o que possibilita qualquer movimentação por parte de seu titular, resultando, em suma, o não estorno adequado.

Em sede recursal as Rés sustentam a inexistência de responsabilidade, sob a alegação de que a restituição do crédito não está inserida no âmbito de suas obrigações. Todavia, não lhes assiste razão, porquanto tanto o banco mantenedor do serviço quanto a bandeira do cartão integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que a restituição do valor ao consumidor deu-se pela mesma forma de pagamento originalmente utilizada, circunstância que reforça a vinculação das Rés à relação de consumo e evidencia sua responsabilidade pelo efetivo repasse da quantia devida.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)